Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-07.2012.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000203-07.2012.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRENE CARDOSO SOUZA

Advogado(s)
:
DIJEANE SILVA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por IRENE CARDOSO SOUZA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória movida contra BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplência, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais, ante a existência de inscrição anterior legítima em seu nome.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em definir se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da negativação indevida, ainda que preexistente inscrição legítima em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, com responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. Reconhecimento da falha na prestação do serviço quanto à negativação decorrente de contrato fraudulento.

5. Existência de inscrição preexistente legítima em nome da autora, comprovada por meio de consulta aos cadastros de proteção ao crédito.

6. Incidência da Súmula 385 do STJ, que afasta o dever de indenizar quando já existente anotação legítima anterior.

7. Inexistência de prova de que a anotação anterior fora quitada, discutida ou anulada.

8. Honorários sucumbenciais majorados em favor do patrono das Recorridas, sendo fixado no patamar de 15%, suspensa a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida, na origem, em favor da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “
1. A existência de inscrição anterior legítima em cadastros de inadimplência afasta o direito à indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida posterior, conforme prevê a Súmula 385 do STJ; 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não afasta a necessidade de inexistência de inscrições pretéritas para o reconhecimento do dano moral.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
0000203-07.2012.8.05.0040
em que figuram como parte recorrente
IRENE CARDOSO SOUZA
e partes recorridas
BANCO PAN S.A.
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA